Tribunal: TJBA
Processo: 8036346-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036346-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, JOICE DE SOUZA PEREIRA, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que dispensou a produção de prova pericial contábil ou oral em demanda cuja controvérsia se limitava à interpretação de cláusulas contratuais e à análise de documentos já constantes nos autos. O embargante alegou omissão no julgado, sustentando a ausência de manifestação sobre fundamentos e dispositivos legais por ele suscitados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente com o objeto da demanda, demonstrando que a dispensa da prova pericial ou oral decorre da natureza eminentemente documental e jurídica da controvérsia.

4.
Não se configura omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente motivação adequada para decidir a lide.

5.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito já apreciada, tampouco para provocar novo julgamento com base em inconformismo da parte.

6.
O prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC é garantido, ainda que os embargos sejam rejeitados, não sendo necessário acolhê-los apenas com essa finalidade.

7.
A oposição do recurso, embora manifestamente impertinente, encontra amparo no exercício do direito à ampla defesa, razão pela qual se afasta a aplicação imediata da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas com advertência expressa quanto à possibilidade de imposição em caso de reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1077547/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.09.2018, DJe 17.09.2018; STJ, EDcl no REsp 808.101/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2006, DJ 22.08.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em A
gravo de Instrumento
nº.

8036346-56.2024
.8.05.00
00
,

em que
é
Embargante
MODUTEC NORDESTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA. – EPP e OUTROS
, e Embargad
o

BANCO DO BRASIL S/A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

RM07